Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000043-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Concussão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – JUÍZO DE RISCO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO RENEGADOS – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES STF (
HC 122.911)
E STJ (
HC No 300.723)
– EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA –

INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO CASO
COM PLURALIDADE DE RÉUS (25

INVESTIGADOS) – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO FINALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021 –

INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA –

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SÃO ÓBICE A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, SE HÁ MOTIVAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS OBJETIVOS E LEGAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 TJ/MT – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES STJ (
RHC 65.402) –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no
artigo 313 do Código de Processo P
enal
, bem como estiverem preenchidos os requisitos e fundamentos legais do artigo 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam:
fumus comissi delicti
(existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e
periculum in libertatis
, não há falar em revogação da prisão preventiva.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, ante as condutas praticadas pelo paciente, revela-se suficientemente fundamentada.

“[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014)”

A tese de
excesso
de
prazo
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores presentes nos autos, como a complexidade do feito e a pluralidade de réus, autorizam a eventual dilatação da ortodoxia processual. Ademais, a audiência de instrução foi finalizada.

Eventuais predicados favoráveis do beneficiário não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado
em benefício de
Domingos Sávio Alberto de Sant’Ana
,

qualificado, em vista da decretação da prisão preventiva objetivada no bojo dos autos no 1007474-61.2021.811.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 2o, §§ 2o e 4o, incisos I e II da Lei Federal no 12.850/2013 e no artigo 316,
caput
c/c artigo 29,
caput
c/c artigo 69,
caput
, todos do Código Penal – por quatro vezes, porquanto, em tese, investigado na operação denominada
“Renegados”
.

Sustenta o impetrante que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, não estando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Afirma que o paciente está segregado há mais de 130 (cento e trinta dias), havendo constrangimento ilegal decorrente de excesso injustificado de prazo na prisão preventiva.

Aduz que o paciente reúne predicados pessoais favoráveis que devem ser sopesados na decisão de revogação da custódia.

Requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, a fim de se determinar a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) (Id. 114099981). Juntou documentos (Ids. 114099982 a 114100485).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 114102969), sendo requisitadas informações à autoridade indigitada coatora.

Informações prestadas (Ids. 115659997 a 115680951).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (Id. 115739486), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Operação Renegados. Organização Criminosa. Prisão Preventiva. Fundamento da impetração: 1) excesso de prazo; 2) pressupostos da preventiva; 3) suficiência de medidas cautelares. Pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Reiteração de argumentos [pressupostos da segregação preventiva e suficiência de medidas cautelares]. Teses analisadas em impetração anterior [HC 1007728-63.2021]. Prejudicialidade. Premissa do TJMT. Não conhecimento. Argumento remanescente. Excesso de prazo. Ação penal complexa. Objeto de amplo conhecimento deste e. Tribunal, sobretudo suas particularidades. A matéria [excesso de prazo], reiteradamente é objeto de julgamento, sendo que, em todas as oportunidades em que submetida à análise, a conclusão é de que a realidade processual afasta a alegação de desídia do juízo no impulso processual, malgrado o período de duração da prisão preventiva. Último aresto. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, denegada a ordem.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Domingos Sávio Alberto de Sant’Ana
,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, não estando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Avançando no tema, para a adequada análise da alegada carência de fundamentos para a decretação da custódia cautelar, porquanto, transcrevo em síntese, a decisão que em 03 de maio de 2021, decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: (Id.104772965-fls.66/152)

“[...] A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da
materialidade
e
indícios de autoria
. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Quanto ao periculum libertatis, consubstancia-se na
necessidade da prisão
para a:

•
Conveniência da Instrução Criminal
: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública
: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•
Garantia da Aplicação da Lei Penal
: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no
Procedimento Investigatório Criminal no 001/2021-GAECO
são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência, voltada para prática de crimes por meio da modalidade arrocho.

Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos de declarações prestadas perante o GAECO, de Acordos de Colaboração Premiada e demais elementos probatórios obtidos dos aparelhos celulares entregues aos investigadores.

Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais.”

Quanto ao

periculum libertatis
,
a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade.

Ademais, os elementos dão conta de que os investigados estão agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que,
atualmente, vivem sob ameaça de morte
.

Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.

Some-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade, que desde o ano 2017 estaria agindo como se estivessem acima da lei. Neste aspecto, cumpre estabelecer que vários dos investigados já possuem registro criminais.

Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave.

[...]

Registre-se que é inquestionável que a antecipação cautelar da prisão, qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo, não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade.

[...]

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

[...]

Portanto, a considerar a impossibilidade de Garantir a Ordem Pública, Salvaguardar Conveniência a Instrução Criminal e a Aplicação da Lei Penal mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, não vislumbro que a substituição do enclaustro cautelar, nos termos preconizados pelo artigo 319 do CPP, uma vez que se demonstram insuficiente a hipótese, a considerar o modus operandi delineado pelo Ministério Público aparenta estar extremamente enraizado e estabelecido no seio da gloriosa Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Vê-se, assim, que a presença do periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, autoriza a segregação cautelar que, por sua vez, afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar à lei e à ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento. [...]”
(Id. 115680950)

Em análise típica desse momento, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Com efeito, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Assim, ressai do édito prisional cautelar que a autoridade apontada como coatora reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, entendo que a prisão preventiva do paciente está amparada em elementos que justificam a sua manutenção.

Nesse sentido tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal a respeito:

[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014)

[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.”
(HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

[...] A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]).
(STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA)

Transcrevo ainda, a decisão prolatada em 03 de dezembro de 2021, que manteve a prisão preventiva do paciente:

“[...] A defesa alega que o acusado se encontra preso há um pouco mais de 04 meses e que poderá ficar muito mais, dada a complexidade da causa. Aliado a isso, ressalta que em consulta médica foi lhe solicitado à realização de vários exames e receitado o uso contínuos de medicamentos, de modo que pugna pela substituição da prisão.

Ao se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento, pois, ainda se encontram presentes os requisitos do ato segregatório.

Pois bem.

Analisando o pedido, verifico que ao contrário do arguido pela defesa, não há qualquer atraso na tramitação do processo, considerando a data do oferecimento da denúncia (
19.05.2021
), o seu recebimento (
26.05.2021
) e a superveniência da audiência de instrução designada para semana vindoura, de modo, que não assiste razão ao pleito formulado sob esse fundamento.

No tocante às alegações referentes ao quadro de saúde do acusado, necessário consignar que inexiste nos autos qualquer tipo de evidência de que seu estado de saúde esteja extremamente debilitado, conforme preceitua o art. 318, II do Código de Processo Penal, a ponto de não poder receber possível tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

Outrossim, constam dos autos a solicitação pelo médico a realização de vários exames. Neste sentido, deve-se comprovar não apenas a existência da enfermidade crônica, mas também a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não se logrou em comprovar.

Assim, à toda evidência, a existência de condição de saúde adversa do acusado, por si só, vale dizer, sem a necessária demonstração acerca da extrema fragilidade, a ponto de inviabilizar seu tratamento no cárcere, não pode servir como argumento válido para justificar a substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar.

[...]

Assim, considerando que a defesa não trouxe nenhum argumento novo apto a ensejar a revogação do decreto prisional, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva c/c com a substituição, por prisão domiciliar e, mantenho a decisão que decretou a sua prisão pelos seus próprios fundamentos. [...]”
(Id. 114099982)

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante não comporta deferimento.

Com efeito, acerca do excesso injustificado do prazo na prisão preventiva a que se alega, é cediço que o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual propriamente dita,
máxime
porque, a concessão de
habeas corpus,
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Quanto ao alegado excesso de prazo, trago à baila as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] No que se refere ao andamento da Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 19.05.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA e outros 24 (vinte e quatro) codenunciados, tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, §2o e §4o, I e II, da Lei Federal no. 12.850/2013 (Organização Criminosa Armada – com a participação de menor e concurso de funcionário público), artigo 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal (4 vezes).

No dia 26 de maio de 2021, RECEBI a denúncia em face do Paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, doze fatos delituosos.

Na mesma decisão, MANTIVE A PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do Paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo.

Vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 25 (vinte e cinco) denunciados, 11 (onze) haviam apresentado Resposta à Acusação. Dentre as defesas apresentadas, consta Resposta à Acusação do Paciente.

Dessa forma, em 07.07.2021, REJEITEI as preliminares suscitadas pela defesa e CONVERTI a Prisão Preventiva em DOMICILIAR de 02 (dois) codenunciados, com fulcro no art. 1o, inc. III e art. 5o, “caput” e, inc. XLV, todos da CF/88, e nos termos do art. 318, do CPP.

Na mesma decisão, DETERMINEI expedição de Mandados de Citação em face dos acusados que não haviam sido citados, sendo que 10 (dez) se encontravam recolhidos nas Unidades Prisionais desta Capital e outros 02 (dois) residiam nesta Região Metropolitana e a citação por edital de 02 (dois) acusados que se encontravam em local incerto e não sabido.

Vindo os autos conclusos, em 04.08.2021, determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação de 08 (oito) denunciados, bem como demais pedido acostados aos autos.

Informo, ainda, que finalizada a fase de citação e apresentação de Resposta à Acusação, em 30.09.2021, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de 02 (dois) codenunciados, ANALISEI as preliminares arguidas e DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 06, 07, 09 e 10 de Dezembro de 2021, às 09h30min
.

Registro que as Audiências realizaram-se nos dias 06, 07, 09, 10, 13, 14 e 15 de dezembro de 2021, sendo que os autos se encontram na fase do art. 402, do CPP.

O Paciente foi interrogado em 15.12.2021.

Outrossim, informo que finalizada a instrução processual, em 21.12.2021, nos autos do Incidente no 1006653-57.2021.8.11.0042, proferi decisão MANTENDO

a Prisão Preventiva do Paciente DOMINGOS SAVIO e outros 17 (dezessete) codenunciados, uma vez que foi possível constatar a permanência do perigo concreto da liberdade dos mesmos para a garantia da ordem pública, além do risco da reiteração criminosa, diante dos indícios de que os acusados faziam do crime o meio de vida, inviabilizando a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

[...]

Importante ressaltar que, a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se encontram devidamente motivadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa voltada a prática conhecida por “arrocho”, que consiste em subtrair carregamentos de drogas pertencentes a traficantes para revende-los a outros traficantes, bem como para interromper as atividades criminosas e evitar a reiteração criminosa, sendo, in casu, imprescindível a medida extrema da prisão preventiva.

[...]

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, fato que não se observa nos autos em questão, eis que tramita de forma célere.

Impende destacar que, da análise dos autos, verifica-se que se trata de processo com 25 (vinte e cinco) acusados, a denúncia foi recebida em 26.05.2021, a Audiência de Instrução e Julgamento designada para dezembro foi finalizada em 15.12.2021 e os autos se encontram na fase do art. 402, do CPP, conforme já mencionado, ou seja, este Juízo conferiu a necessária celeridade ao feito, não havendo que se falar em excesso de prazo. [...]”

(Id. 115680951)

In casu
, considerando a complexidade do caso e a quantidade de 25 (vinte e cinco) investigados, é fator que demanda investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de organização criminosa, a pretensão não comporta amparo.

É o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.2. Trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus - 3 acusados -, que esteve em constante movimentação, seguindo sua marcha regular. Embora tenha sido apresentado aditamento da denúncia e expedida carta precatória, já foi realizada parte da instrução, sem que se possa configurar desídia por parte do Estado.
3. Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 117.342/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) (negritou-se)

[...]
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. 6. No caso, o decurso transcorrido desde a decretação da prisão, em 27/5/2019, não se mostra excessivo, tendo em vista, por um lado, a elevada gravidade da conduta imputada, ressaltada pelos péssimos antecedentes do paciente. Por outro, diante da ausência de desídia que possa ser imputada à atuação do magistrado, já que os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso, com realização de duas audiências, em 19/11/2019 e 13/1/2020, e estando designada nova, para interrogatórios, para a data de 4/3/2021, sendo possível vislumbrar o encerramento da instrução em data próxima. 5. Outrossim, constata-se que durante o lapso de tramitação, houve a necessidade de providências de readequação e adaptação decorrentes do cenário de pandemia atravessado, entre elas a suspensão da realização de audiências presenciais, sendo razoável o elastecimento do tempo de julgamento. 6. Ordem não conhecida.
(HC 605.431/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (negritou-se)

Além disso, destaca-se a orientação desta e. Câmara Criminal:

[...] Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual. [...]
(N.U 1000186-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Diante desses elementos, tratando-se de feito complexo e não podendo a demora ser atribuída a autoridade coatora, entendo que não há constrangimento ilegal, uma vez que, não configurado o excesso injustificado de prazo.

Com efeito, registro que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o ordenamento jurídico exposto, cuja essência, é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

Destaca-se o Enunciado Criminal no 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes pois, no caso.

Assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas.
(HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015)

[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido.
(RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

[...] Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Domingos Sávio Alberto de Sant’Ana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022